Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 DESPACHO Às partes para, querendo, apresentarem razões finais (CPC 973). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator